Tribunal: TJPA
Processo: 0818698-87.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818698-87.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818698-87.2024.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MAURO JOSÉ MENDES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando o réu a realizar obras de saneamento básico em determinada rua do Distrito de Icoaraci.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a violação à separação dos poderes, a ausência de omissão administrativa, a indisponibilidade orçamentária, a violação à isonomia e à cláusula de reserva de plenário, bem como a desproporcionalidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada, por meio de estudo técnico, a omissão do ente público quanto à prestação de serviços de saneamento básico na localidade em questão;

4. Nessa hipótese, a intervenção judicial para determinar a implementação de políticas públicas de saneamento básico, a fim de assegurar direitos constitucionais, tais como o direito à saúde e ao meio ambiente, não viola o princípio da separação dos poderes, conforme tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 698;

5. A existência de um Plano Municipal de Saneamento, sem a efetiva execução das obras, não é apta a afastar a omissão, e a alegação de indisponibilidade orçamentária (reserva do possível) tampouco é oponível ao dever estatal de prestações no sentido de garantir o mínimo existencial;

6. A determinação judicial para a execução de obras de infraestrutura básica em uma localidade específica, diante de omissão comprovada, não caracteriza violação ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “A omissão do município em executar obras de saneamento básico, comprovada por laudo técnico, legitima a intervenção judicial para determinar a implementação de políticas públicas, não sendo oponíveis as teses de reserva do possível ou de violação à separação dos poderes, tendo em vista que a obrigação decorre de disposições constitucionais e legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 196 e 225; LINDB, arts. 20 a 22; Lei nº 11.445/2007; Lei Municipal nº 9.656/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 698; STF, AgR no ARE 745745, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 30309357) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando o réu a realizar obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na Rua Cupuaçu, Distrito de Icoaraci, com início das obras no prazo máximo de 6 (seis) meses e conclusão integral no prazo de até 2 (dois) anos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, a ser revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos do Meio Ambiente.

Nas razões recursais (Id. 30309360), o apelante arguiu a interferência judicial indevida sobre a autonomia do Município, pela imposição de medidas concretas com cronograma rígido, contrariando o Tema 698 do STF e o Plano Municipal de Saneamento; a inexistência de omissão, tendo em vista a adoção de medidas e previsão de atendimento à localidade conforme cronograma técnico; a inexequibilidade da obrigação, diante da indisponibilidade orçamentária; a impossibilidade de afastar o cronograma previsto na Lei Municipal nº 9.656/2020 sem sua declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno; a violação à isonomia pela determinação de política pública dando preferência a uma área sem justificativa técnica; a desproporcionalidade da multa cominatória fixada e a necessidade de considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas nos termos da LINDB. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 30309368).

O representante do Ministério Público no 2º grau, em manifestação (Id. 34066215), ratificou as contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 30309343), o Ministério Público alegou a omissão do Município de Belém quanto à implementação das medidas voltadas à promoção do saneamento básico na Rua Cupuaçu, Distrito de Icoaraci. Afirmou que a Secretaria Municipal de Saneamento, mesmo após oficiada, deixou de responder aos pedidos de informações apresentados pelo MP.

O relatório de vistoria técnica de Id. 30309342, p. 13-20, instruído com imagens fotográficas da área, concluiu que “
a via pública vistoriada não é atendida, em sua totalidade, pelos serviços de saneamento básico (esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e limpeza urbana), calçamento, pavimentação e sinalização
”.

Desse modo, verifica-se a omissão do ente público na efetiva prestação dos serviços referentes ao saneamento básico,
nos termos da Lei nº 11.445/2007.

A alegação genérica no sentido de que a localidade está contemplada em projeto de saneamento, para atendimento futuro, não é apta a afastar a omissão, tendo em vista que o relatório juntado aos autos demonstra o abandono total da via.

A intervenção judicial em casos de omissão administrativa relativamente a obrigações previstas em lei não implica invasão do mérito administrativo, mas o exercício típico da função jurisdicional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal estipulou que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 698).

No caso concreto, a ausência de drenagem e pavimentação, com o consequente acúmulo de águas e resíduos, configura a inobservância do mínimo existencial, legitimando a atuação jurisdicional para cessar a omissão estatal.

Acrescente-se que, conforme o entendimento do STF, o argumento baseado na reserva do possível não é oponível aos deveres de prestação para assegurar o mínimo existencial.

Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL
(RTJ 200/191-197) –
O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE
(CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF, AgR no ARE 745745, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2014, grifei).

Quanto à alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário, a procedência da presente ação não implica a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Municipal nº 9.656/2020 (Política Municipal de Saneamento de Belém).
A previsão de Plano Municipal de Saneamento Básico, com estabelecimento de metas e ações programadas, não constitui impedimento jurídico à pretensão ministerial nesta ACP, visto que o planejamento administrativo e a fixação de metas abstratas não se confundem com a pretensão de efetiva execução de obras diante da omissão na prestação material para assegurar os direitos constitucionais à saúde (art. 196 da CF/88) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88).

Tampouco há violação à isonomia, pois a reconhecimento do direito dos moradores de uma área específica, comprovadamente degradada, não prejudica nem exclui o atendimento dos demais necessitados, tratando-se de reparação pontual da contínua omissão do poder público.

A sentença impugnada observou o disposto nos arts. 20 a 22 da LINDB, visto que ponderou as dificuldades reais do gestor, fixando cronograma razoável, de 6 meses para início das obras e 2 anos para conclusão, cabendo reiterar que se trata de obras de saneamento e infraestrutura básica e não de melhorias supérfluas na região.

Por fim, a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento, de
R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não se mostra desproporcional
, considerando a natureza essencial do serviço e a capacidade financeira do município.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026